Tribunal: TJMT
Processo: 1028337-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028337-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIS RICARDO GOMES DE JESUS - CPF: 866.574.285-96 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno: 1028337-56.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI.

Agravante(s): LUIS RICARDO GOMES DE JESUS

Agravado(s): BANCO BRADESCO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 a 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR PROTELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado do reclamado e deu parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), diante da inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.

O agravante alega que a decisão está em desconformidade com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e requer sua reforma. A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) verificar a existência de fundamento para aplicação de multa por litigância protelatória ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4. A juntada extemporânea de provas, apresentada apenas na fase recursal, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995, conforme a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando precedentes semelhantes e as circunstâncias do caso concreto. No caso, a existência de outras duas anotações posteriores justifica a redução do valor para R$ 1.000,00, conforme autorizado pela Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

6. A inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ não afasta a consideração das anotações posteriores para fins de definição do quantum indenizatório.

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a interposição do agravo sem argumentos novos ou relevantes autorizam a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

2. A redução do quantum indenizatório é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da existência de outras anotações posteriores no nome do autor.

3. A apresentação de provas apenas na fase recursal é inadmissível fora das hipóteses legais expressamente previstas.

4. A interposição de agravo interno com finalidade protelatória justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, II, 435, 517 e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023; TJMT, N.U 1000821-45.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, j. 18.03.2024, DJE 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265243773, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu parcial provimento, reduzindo o montante indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pela reforma do decisum.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 269780777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – RELATOR

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 265243773 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) verifica-se que o nome do reclamante foi inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 853,94 (oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

No caso, cabia à parte demandada comprovar a origem do débito negativado. Contudo, tais provas não foram produzidas no momento oportuno.

Isso porque, o reclamado apenas em sede recursal, apresentou um áudio e telas sistêmicas para comprovar a origem do débito, os quais deveriam ter sido juntados em sede de contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, restringe a juntada de documentos na fase recursal às hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se aplica ao presente caso.

CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

(...)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 2 (duas) anotações existentes em nome do autor são posteriores à inscrição discutida nos autos (20/05/2024 – id. 263263260), conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 263263260.

(...)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 2 (duas) restrições posteriores em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...)”.

Registre-se que as anotações posteriores devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, reduzindo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a existência de 2 (duas) restrições posteriores em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 265243773, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025